Tribunal: STF
Processo: Rcl 58521
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio Residencial Ecopark Ltda. e outra opuseram embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem.



    Os embargantes apontam omissões e contradições na decisão recorrida. Sustentam negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. 



    Dizem inexistirem óbices ao processamento do recurso extraordinário interposto, insistindo na remessa a essa Corte.



    Frisam que a discussão travada na origem reveste-se de repercussão geral por amoldar-se ao entendimento consagrado no Tema n. 670/RG.



    Requerem sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado para análise do Supremo. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão às recorrentes no que tange às omissões apontadas.



    Para demonstrar a ausência de teratologia, tenho pertinentes os seguintes trechos do ato em que negado seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem: 



    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato.



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS.



    [...]



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”.



     Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição.



    O Colegiado reclamado, no julgamento do agravo interno, manteve o entendimento. Confira-se trecho do pronunciamento:



    No mais, a controvérsia diz respeito à interpretação da Lei nº 9.099/95 e o Código de Processo Civil, sendo assim de natureza infraconstitucional.



     Pacificou o Supremo Tribunal Federal que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais.



    As embargantes sustentam que o caso coincide com o entendimento consagrado no Tema n. 670/RG.



    Todavia, verifico que o ato reclamado encontra-se fundamentado no sentido da impossibilidade de se avançar na análise do tema de fundo ante o óbice da falta de prequestionamento, ofensa reflexa, assim como por ausência de repercussão geral. 



    O recurso extraordinário das embargantes teve seguimento negado com base no decidido no Tema n. 800/RG, segundo o qual “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”.



    O paradigma elenca requisitos adicionais aos recursos extraordinários em julgamento perante o Juizado Especial Cível, os quais, no entender do órgão reclamado, não foram cumpridos.



    Dessa forma, foi estabelecida a devida correspondência entre o caso vertente e o paradigma consubstanciado no Tema n. 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta Corte.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente